Tribunal: TJSP
Processo: 1010328-18.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
VOTO No 35868

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, pois a embargante não é parte na execução, mas foi apenas citada para responder a incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inviabilidade da conversão dos embargos em defesa ao incidente. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, seja por falta de

Ementa:
VOTO No 35868

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, pois a embargante não é parte na execução, mas foi apenas citada para responder a incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inviabilidade da conversão dos embargos em defesa ao incidente. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, seja por falta de amparo legal, seja por erro grosseiro. Sentença mantida no mérito. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Impossibilidade. Ausência de manifestação da parte contrária nos autos a justificar o arbitramento de verba honorária em favor dos patronos do embargado, sob pena de enriquecimento sem causa. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso provido em parte.